Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-39.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023161-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERINALDO CUNHA DA SILVA - CPF: 088.185.784-05 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA AS TESES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – CITAÇÃO POR EDITAL – REITERADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcional e somente pode ser autorizada se esgotados os meios possíveis de localização e citação pessoal da parte ré. 2. Demonstrado, no caso concreto, que foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte, sem êxito, justifica-se a citação por edital 3. A prescrição intercorrente pressupõe
a inércia do autor por prazo superior ao prescricional. 4. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERINALDO CUNHA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
convertida em ação de
“Execução”
(Proc. nº 0001641-22.2011.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pelo BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO, repeliu arguição de nulidade da citação por edital e prejudicial de prescrição suscitadas pela Defensoria Pública após nomeação para o múnus de curadora especial (cf. Id. nº 122794705 dos autos de origem).

O executado/agravante afirma que, mesmo opostos Embargos de Declaração, o pronunciamento decisório de piso permanece omisso quanto à necessidade de suspensão da tramitação da execução por falta de localização do executado ou de bens passíveis de expropriação (CPC, art. 921, III).

Argumenta que
“a determinação de citação por edital é o reconhecimento e a certificação de que o executado não foi localizado após exauridos todos os meios possíveis de localização”
, sendo imprescindível, nessas hipóteses, imediata suspensão da execução (sic – cf. Id. nº 183991182 - Pág. 8/21).

Insiste, ainda, na arguição de prescrição da pretensão executiva (sic – cf. Id. nº 183991182 - Pág. 21/34).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada,
“declarando a prescrição e, ainda, subsidiariamente, seja declarada a suspensão do processo”
, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 183991182 - Pág. 35).

A decisão vinculada ao Id. nº 186469245

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 192168653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

A Defensoria Pública nomeada para apresentar defesa, manifestou-se pela inadequação da citação por edital da parte Executada, sustentando que não foram esgotados todos os meios de localização pessoal da parte Executada.

Relava notar, que foram realizadas tentativas suficientes de citação da parte Executada, inclusive, mediante pesquisa de endereço, com o qual tampouco logrou-se êxito.

Desta forma, deve ser mantida a citação por edital da parte Executada, de modo que AFASTO a preliminar de nulidade de citação.

(...)

No tocante a alegação de prescrição não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, ao tempo que houve a propositura da demanda no prazo fixado para o seu exercício.

(...)

Nestes termos, AFASTO a prejudicial de prescrição arguida pela parte Executada”

É cediço que a citação por edital é medida excepcionalíssima, permitida apenas quando esgotados os meios legais concretos para localização pessoal do réu.

Na espécie, o exequente, desde o ano de 2012, postulou a pesquisa de endereços do executado nos sistemas Bacenjud e Infojud, além de efetuar diversas buscas extrajudiciais, e todas elas retornaram com endereços nos quais não se obteve êxito na citação.

Portanto, não há dúvidas de que houve inúmeras tentativas de citação, mediante pesquisa de endereços nos meios disponíveis ao Banco/ exequente, pelo que resultaram esgotados, satisfatoriamente, os métodos de localização do executado.

Tem-se, ainda, que não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente.

O título executivo extrajudicial trata-se da cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 70 do Decreto Lei 57.663/66.

De acordo com a Súmula nº 150, do STF, a execução se rege pelo mesmo prazo da ação de direito material.

Compulsando os autos, verifico que em 18/04/2011, o Banco/agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão, tendo por base Cédula de Crédito Bancário nº 19920097500 assinada em 19/04/2010, com data de vencimento da última parcela em 30/04/2013 (cf. Id. nº 183991185 – pág. 37 a 45).

Determinada a citação do réu em 02/05/2012, seguiram-se vários atos ordinatórios na tentativa de efetivação do ato processual, todos infrutíferos.

Ato contínuo foi requerida a conversão em ação de execução de título extrajudicial, que foi deferida em 24/09/2015.

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial para dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, mormente porque se manifestou oportunamente quando foi intimado.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, o que não verifica na espécie.
(TJMT – RAI

1021686-48.2023.8.11.0000, Des. Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) (
grifei
e
negritei
).

Na espécie, consoante bem salientado pelo douto magistrado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente, ora agravado, veja:

“
(...) No tocante a alegação de prescrição não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, ao tempo que houve a propositura da demanda no prazo fixado para o seu exercício (...)”

Não obstante, convém destacar que todas as vezes que o agravado foi instado a se manifestar, diligenciou nos autos na tentativa de localizar o executado, como por exemplo, nos: Id. nº 66434247 – pág. 32 e 33, Id. nº 66434248 – pág. 5, Id. nº 66434248 – pág. 22 à 24, Id. nº 66434249 – pág. 21 à 23.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Por todo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024